Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INDISPONIBILIDADE. SISTEMA ERI-DF. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Conquanto a agravante, Caixa Econômica Federal, seja a credora fiduciária no contrato de financiamento firmado com uma das rés, fato é que o mesmo foi dado em garantia em contrato de compra e venda anterior.
2. Desse modo, é de se reconhecer o acerto da decisão agravada, ao determinar a restrição temporária de transferência do imóvel, até que seja dirimida a questão relativa à anulabilidade do negócio jurídico entabulado entre os demandantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.